Tribunal: STF
Processo: RE 844378
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Processo Civil. Correção monetária e juros moratórios. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09. Repercussão geral reconhecida. Mérito pendente. RE-RG 870.947, rel. min. Luiz Fux, DJe 27.4.2015 (Tema 810). 3. Embargos de declaração acolhidos. 4. Recurso extraordinário devolvido ao Tribunal de origem, com base no disposto no art. 543-B, do CPC.